Tribunal: TCU
Processo: 034.943/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11949/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.943/2023-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmosina Braga Moura (XXX.639.732-XX); Danielle Menezes Chaves Rodrigues (XXX.610.893-XX); Enedina Alves de Souza (XXX.634.392-XX); Francisco Zaqueu Ferreira do Vale Filho (XXX.197.533-XX); Irene Honório dos Santos (XXX.170.815-XX); João Victor Rocha do Vale (XXX.197.673-XX); Levi Menezes Chaves Rodrigues (XXX.302.943-XX); Maria Lúcia da Rocha do Vale (XXX.016.703-XX); Yuri Menezes Chaves Rodrigues (XXX.303.063-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.